Tribunal: TJSP
Processo: 0014812-64.2017.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado. Artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. Pedido de afastamento da prisão preventiva. Requisitos autorizadores presentes. Recurso não provido.